Tribunal: TJES
Processo: 5006020-46.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006020-46.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: RODRIGO CAMPOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006020-46.2021.8.08.0014

RECORREN
TE: VIAÇÃO AGUIA BRANCA SA

RECORRIDOS: RODRIGO CAMPOS DOS SANTOS

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA IMPEDIMENTO DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO FÍSICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RODRIGO CAMPOS DOS SANTOS em face de VIAÇÃO AGUIA BRANCA SA
, ao argumento de que adquiriu passagem junto a Requerida no dia 07/11/2021 com embarque as 22h20min de Vitoria - ES para Colatina – ES, bilhete nº. 7358199/621413.

Narra que ao tentar embarcar no ônibus da Requerida foi impedido de embarcar sem máscara. Assim, o Requerente comprou uma máscara e retornou para embarcar no ônibus, mas o motorista informou que o Requerente estava com bebida alcoólica dentro da bolsa, no qual o Requerente alegou que a bebida estava fechada e não seria consumida dentro do ônibus.

Por conseguinte, o Requerente tentou entrar no ônibus e nesse momento o motorista agrediu fisicamente o Requerente, desferindo um soco no peito do Requerente, tendo o mesmo caído no chão, sendo socorrido por seguranças da rodoviária de Vitoria – ES.

A requerida, em contestação, alegou ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial, inexistência na falha da prestação do serviço, ausência de discriminação e inexistência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial e
condeno
a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3163945). Arguiu inexistência na falha da prestação dos serviços pela comprovação das imagens e, por consequência, inexistência de danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

O vídeo acostado pelo recorrente é o suficiente para comprovar que, de fato, não houve agressão física pelo motorista. Outrossim, constato que houve o impedimento do embarque do recorrido pelo funcionário da empresa, o que por si só, já é o suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço.

Nos seguintes termos, apontado pelo magistrado sentenciante, vejamos:

“Em que pesem as alegações da defesa, estou convencida, nesse cenário, de que houve falha na prestação do serviço pela demandada, por meio do seu preposto, haja vista que a sua conduta de impedir o embarque do passageiro de forma física, ainda que o fosse por motivo legítimo, não foi adequada. [...]

Dessarte, houve falha acentuada por negligência da empresa de transporte coletivo, na medida em que não comprovou a razão legítima para impedir o autor de embarcar, e ainda que houvesse, possui outros meios para tanto, diversamente do ato de hostilidade e truculência apresentado no caso.”

Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais ao recorrido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, tendo em vista estarmos diante de conduta que o lesionou, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.